Tribunal: TJMT
Processo: 1006391-68.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006391-68.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A - CNPJ: 05.197.443/0001-38 (EMBARGANTE), MICHELLE DAYANNE FAGUNDES DOS SANTOS - CPF: 043.667.011-97 (EMBARGADO), IGOR MACEDO FACO - CPF: 542.097.493-20 (ADVOGADO), A. J. F. G. - CPF: 102.767.161-67 (EMBARGADO), MICHELLE DAYANNE FAGUNDES DOS SANTOS - CPF: 043.667.011-97 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGANTE: HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A

EMBARGADO: A.J.F.G., representada pela genitora MICHELLE DAYANNE FAGUNDES DOS SANTOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME
–
OMISSÃO – INOCORRÊNCIA –
ARTIGO 1.022 DO CPC/15
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA

– EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente a omissão apontada.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A,

opõe recurso de embargos de declaração (ID 173125180), objetivando sanar suposta omissão que estaria maculando o v. acórdão constante no ID 172380688, proferido no Agravo de Instrumento

que, à unanimidade, desproveu o recurso interpostos pelas partes a fim de manter a decisão singular que
“deferiu o requerimento de antecipação de tutela, para determinar que as demandadas, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas contados de sua intimação, forneçam integralmente os exames solicitados pelo médico pediatra que acompanha o caso concreto, e que atestou ser indispensável a tomografia para o diagnóstico da menor, fixando, em caso de descumprimento da medida, desde logo, multa diária de R$100,00 (cem reais).”

Sustenta que o acórdão é omisso em relação a alegação de que as operadoras de plano de saúde não são obrigadas a custear todo e qualquer procedimento solicitado, eis que tais pedidos precisam ser analisados segundo o rol de procedimentos da ANS, sendo que o v. acórdão julgou com base na existência de carência na época do pedido da autora/agravada.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões (ID
173498656
), pelo desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque, a
contradição
a que se refere o artigo 1.022, I, do CPC/15, é a existente no interior do próprio acórdão, que consiste na discrepância entre os fundamentos e a decisão prolatada.

Por sua vez,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão recorrido, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

No caso, com relação à suposta omissão referente à alegação de que o v. acórdão julgou com base apenas na informação de carência, verifica-se dos autos que restou demonstrado pela parte agravada a urgência na realização do exame pretendido (TC de pescoço sem contraste), conforme indicação médica, portanto, manteve a decisão singular que deferiu o pedido da realização do exame com urgência, conforme consignado no v. acórdão. Vejamos:

"[...]

Na hipótese, observa-se dos autos que o autor/agravado possui 3 (três) anos de idade e foi diagnosticado com “linfonodos cervicais, bilaterais, múltiplos, pequenos e alguns maiores” encontrados em exame anterior e relato de perda de peso, conforme laudo médico de ID 95359658, necessitando ser submetido ao exame de tomografia computadorizada de pescoço, sem contraste, em caráter de urgência (ID 95359662).

Assim, não há como acolher a tese defendida pela operadora de plano de saúde, ao menos nesta fase de cognição sumária, pois estamos diante de uma enfermidade que, por si só, já é suficiente para demonstrar a urgência/emergência na realização do exame.

Nesse sentido:

Plano de saúde. Medida cautelar. Cranioestenose em criança com poucos meses de vida, com necessidade de intervenção cirúrgica de emergência para liberação das suturas cranianas, sob risco de comprometimento do desenvolvimento cerebral. Resistência da operadora baseada na exigência de pagamento adicional (agravo) por se tratar segundo diz de doença preexistente, em período de carência. Preexistência, contudo, não caracterizada, à primeira vista, a ponto de condicionar o atendimento. Abuso na negativa. Liminar confirmada. Agravo da operadora desprovido. (TJ/SP - AI: 809519820118260000 SP 0080951-98.2011.8.26.0000, Relator: Fabio Tabosa, Data de Julgamento: 25/10/2011, 2a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/10/2011

Logo, evidenciada a situação de necessidade de realização do exame (tomografia computadorizada de pescoço), na qual se encontra o beneficiário do plano de saúde, resta afastada a exigência do período de carência previsto no contrato, devendo, na hipótese, obedecer ao prazo de 24 (vinte e quatro) horas estabelecido nos artigos 12, inciso V, alínea “c”, e 35-C da Lei Federal no 9.656/98
.”

(ID 173498656)

Assim, não se verifica a omissão apontada.

Destarte, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis.

Além disso, o julgador é livre para formar seu convencimento a partir do que lhe foi apresentado nos autos, bem como não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir sua decisão.

Logo, é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas.

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023